Tribunal: STF
Processo: HC 243514
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe, em favor de Victor Silva Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 876.762/SE. (doc. 10, pp. 68-76).  



    Consta de documente encartado a estes autos que:  



    Em breve relato, vê-se que VICTOR SILVA SANTOS, ora paciente, foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, I e IV, do Código Penal [homicídio qualificado], e 14 da Lei nº 10.826/2003 [ porte ilegal de arma de fogo de uso permitido].



    Submetido ao plenário do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, embora reconhecendo a autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado, entendeu, com base no quesito genérico, por absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, condenando-o tão somente pela prática do crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, em relação ao qual houve a aplicação de uma pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias, em regime inicial aberto.



    Em sede de apelação interposta pelo Parquet Estadual, a Corte a quo deu provimento ao recurso para determinar a realização de um novo júri, sob o fundamento de manifesta contrariedade entre a prova dos autos e a decisão absolutória do Conselho de Sentença. (doc. 10, p. 24).  



    Neste habeas corpus, a impetrante sustenta que:  



    A presente ação constitucional de habeas corpus tem por finalidade específica a correta definição jurídica dos fatos, elementos circunstanciais e acidentais colhidos, debatidos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando incontroversos pelas instâncias ordinárias e necessita da palavra final da Corte sobre o tema, a fim de fazer cessar a coação ilegal.



    No caso em apreciação, emerge dos elementos acidentais e circunstanciais delineados no acórdão que este infringiu os artigos 593, inciso III, “d”, § 3º e 483, parágrafo segundo, ambos do CPP e anulou o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, que absolveu o acusado com fundamento no quesito genérico de absolvição, tendo delimitado o seguinte quadro fático: [...].



    Ou seja, as instâncias ordinárias anularam absolvição do Conselho de Sentença, fundada em quesito genérico.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento assente quanto ao não cabimento de recurso de apelação do MP contra a decisão do conselho de sentença que absolve o acusado com base no quesito genérico de absolvição. (RHC 117.076 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, e HC 216973 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022).



    É imperativo ressaltar que a previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (art. 483, III, e respectivo § 2º, do CPP) tem por objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitimando a possibilidade de os jurados (que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita) absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri (RHC 117076 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18- 11-2020).



    Nesse contexto, a anulação da decisão do conselho de sentença, fundada em alegado conflito da deliberação absolutória com a prova dos autos (CPP, art. 593, III, “d”), implica frontal transgressão aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, da plenitude de defesa do acusado e do modelo de íntima convicção dos jurados, que não estão obrigados – ao contrário do que se impõe aos magistrados togados (CF, art. 93, IX) – a decidir de forma necessariamente motivada, mesmo porque lhes é assegurado, como expressiva garantia de ordem constitucional, “o sigilo das votações” (CF, art. 5º, XXXVIII, “b”).



    Insta destacar que a aferição do erro in judicando, do constrangimento ilegal e da violação aos dispositivos legais apontados independem de reexame de provas, sendo plenamente cognoscível por meio de mera revaloração objetiva dos elementos objetivos e incontroversos constantes na sentença e no acórdão das instâncias ordinárias. (doc. 1, pp. 4; 7; e 9-10 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Após análise do cabimento e concessão da medida liminar constante no item anterior, requer que sejam requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 622 do CPP, dando prosseguimento ao feito para, após o trâmite legal seja CONCEDIDA A ORDEM, para reconhecer a ilegalidade da anulação do julgamento realizado pelo tribunal do júri, que absolveu o acusado com fundamento no quesito genérico de absolvição, com fito de reformar o acórdão e conceder a ordem, para restabelecer a decisão do conselho de sentença que absolveu o paciente. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.225.185/MG, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reputou constitucional a questão relacionada à “possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos”. É o Tema 1.087 da Repercussão Geral, ainda não julgado pelo Tribunal Pleno.  



    O Relator, entretanto, em despacho de 26/7/2023, não suspendeu os casos pendentes que tratam do mesmo Tema 1.087. Veja-se:  



    DESPACHO:



    1. Pedido de Suspensão dos Casos Pendentes [e-DOC 213]. Indefiro o pedido de suspensão dos casos pendentes relacionados ao Tema 1087 porque embora a relevância da questão, não se pode submeter os envolvidos – acusados e vítimas – ao congelamento da definição da posição jurídica. Até porque, a deliberação é objeto de controvérsias na Corte, com o ajuste final quanto aos casos julgados, conforme a modulação proposta.



    2. Amicus Curiae. Em relação ao Pedido de Habilitação do Ministério Público de Santa Catarina na condição de amicus curiae, defiro a participação no estado em que se encontra o feito, com o oferecimento de manifestação escrita, sem a renovação dos debates orais diante do reinício do julgamento. É que com o julgamento em andamento, a sustentação oral está preclusa. De qualquer forma, o amicus poderá apresentar razões escritas e acompanhar a continuidade do julgamento.



    3. Anote-se. 



    4. Publique-se e Intimem-se. (documento eletrônico 231, dos autos do ARE 1.225.185/MG – grifei).  



    Feito esse registro, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos” (HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016). 3. No caso sob apreciação, o Tribunal de origem expôs fundamentação concreta, com amparo no interrogatório e nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, a fim de amparar sua conclusão de que a decisão absolutória do Conselho de Sentença está em completa dissonância com a prova dos autos. 4. A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, com a finalidade de restabelecimento da decisão absolutória, ultrapassa os limites cognitivos da via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere, desprovido de dilação probatória e aprofundado exame do acervo processual. 5. Agravo regimental desprovido. (doc. 10, pp. 68-69 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    No caso, observados o art. 926, caput, e o art. 927, V, ambos do Código de Processo Civil, que acentuam o princípio da colegialidade, registro que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação jurisprudencial no sentido que:  



    [...] a soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (RHC 124.554/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2/12/2014 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE RECURSO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. I. CASO EM EXAME 1. Insurgência contra acórdão que determinou a submissão do paciente a novo Júri, em razão de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (CPP, art. 483. III). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a soberania do veredicto do Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 4. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados reunindo as teses defensivas em um quesito, e não para transformar o corpo de jurados em “um poder incontrastável e ilimitado”. 5. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 6. O recurso não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 7. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). IV. DISPOSITIVO 8. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 242.104 AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/7/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 230.293 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em “um poder incontrastável e ilimitado”. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 199.098 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/6/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator